Tribunal: TJSP
Processo: 1006441-79.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONDENAR O HOSPITAL AO PAGAMENTO DE 50% DA INDENIZAÇÃO SUPORTADA PELO AUTOR NA DEMANDA DE ORIGEM.
Recurso de ambas as partes. Do autor com a alegação de que o fato lesivo à paciente ocorreu exclusivamente nas dependências e pela falha da equipe de enfermagem do Hospital réu, não lhe cabendo nenhuma responsabilidade. Do réu, por alegar

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONDENAR O HOSPITAL AO PAGAMENTO DE 50% DA INDENIZAÇÃO SUPORTADA PELO AUTOR NA DEMANDA DE ORIGEM.
Recurso de ambas as partes. Do autor com a alegação de que o fato lesivo à paciente ocorreu exclusivamente nas dependências e pela falha da equipe de enfermagem do Hospital réu, não lhe cabendo nenhuma responsabilidade. Do réu, por alegar ser parte ilegítima para figurar no polo passivo.
Entendimento de que a solidariedade imputada não implica necessariamente na mesma proporção entre as obrigações, cabendo ao réu grau de responsabilidade maior, sem descartar a culpa in eligendo do autor.
Provimento parcial do recurso do autor, para condenar o réu a lhe ressarcir 75% (setenta e cinco por cento) da indenização por ele arcada, com redistribuição das verbas de sucumbência.
Recurso do réu desprovido.